Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712273-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANGELA GROSSI LENZI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O MARIANGELA GROSSI LENZI interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual indeferiu a concessão de gratuidade judiciária à parte. Em suas razões recursais, a Recorrente defendeu a concessão da benesse, uma vez que suas despesas mensais superavam seus rendimentos, inexistindo meios para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e instou a Agravante a recolher o preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso (ID 16146527). O prazo transcorreu in albis (ID 16873122). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 101, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). A idéia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, a ação deve ser julgada deserta por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, a Agravante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de custas, porquanto o próprio mérito recursal defendia o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária. Após o indeferimento do petitório de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinou o pagamento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso, tudo dentro dos ditames legais. Transcorrido o prazo concedido, os autos retornaram à conclusão sem qualquer manifestação da Recorrente, em evidente descumprimento da determinação judicial. Nessa situação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A decisão do Relator que indefere a gratuidade de justiça impõe o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1082997, 07130509020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator